Tribunal: TJMT
Processo: 1014096-85.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Recurso Inominado n. 1014096-85.2021.8.11.0001
Origem: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Parte Recorrente(s): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Parte Recorrida(s): Fabio Junior de Souza
Vistos.
Através da petição de id. 125078691, a ré Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A pleiteia a desistência do recurso que interpôs, com fundamento no art. 998 do CPC.
Diante da perda superveniente do interesse recursal e considerando que a renúncia do direito de recorrer independe da aceitação da outra parte (art. 999 do CPC), homologo o pedido de desistência do recurso inominado.
À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado e, após, proceda à devolução dos autos ao juízo de origem, mediante a adoção das formalidades necessárias.
Intimem-se. Cumpra-se.
(datado e assinado eletronicamente)
Cláudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator